Tribunal: STF
Processo: HC 70214
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-08
Data de publicação: 1993-06-08

Ementa:
- HABEAS  CORPUS.  HOMICIDIOS  QUALIFICADOS  EM  CONCURSO
MATERIAL.  CRIME  MILITAR.  ALEGAÇÕES  ENVOLVENDO  REEXAME  DE PROVA:
IMPRESTABILIDADE  DA VIA  ELEITA. PREJUIZO INDEMONSTRADO. OBSERVANCIA
DOS CRITÉRIOS LEGAIS PROPRIOS A FIXAÇÃO DA PENA.
         I  - Paciente condenado por cinco homicidios qualificados em
concurso material. Pedidos de desclassificação do tipo-qualificado
para  simples - e   de  reconhecimento  de  continuidade  delitiva
insuscetiveis  de apreciação na  via eleita,  por implicar reexame do
acervo probatório.
        II  - Alegação de  prejuizo a defesa indemonstrada. Aplicação
do enunciado 523 da Súmula do STF.
       III   -  Criterios   legais  proprios   a  fixação   da  pena.
OBSERVANCIA. Inexistência de ilegalidade.
         Habeas corpus indeferido.